Tribunal: STF
Processo: AP 2496
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6(seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 18/3/2025 (eDoc. 155).



    Em 8/4/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA (eDoc. 163).



    Em 7/2/2025, determinei a decretação da prisão preventiva em face de LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA (eDoc. 164). E, em 22/7/2025, foi realizada a audiência de custódia (eDoc.167).



    Em 28/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, solicitou que “este Relator (...) informe se há óbice, por parte dessa Corte, acerca da remessa dos autos à Comarca de Itajaí/SC, local onde a apenada se encontra recolhida, para fins de fiscalização do cumprimento da pena” (eDoc.176).



    É o breve relato. DECIDO.



    AUTORIZO o encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Itajaí/SC, local onde se encontra custodiada LUCIVANIA PINHEIRO BARBOSA, a quem incumbirá a execução/fiscalização das penas impostas à executada.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, para adoção das providências pertinentes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente